Tribunal: TJDFT
Processo: 0734973-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734973-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATAL DALLA PICOLA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NATAL DALLA PICOLA (requerente) contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de produção antecipada de provas (Processo no 0735778-49.2022.8.07.0001), movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Descanso/SC (ID 138958250, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40381476), o agravante narra que moveu ação de produção antecipada de provas visando o cumprimento de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas Cédulas de Crédito Rural. Aduz que, nos termos do Código de Processo Civil, a competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício, conforme entendimento da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o consumidor optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio, presumindo-se, portanto, que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do direito. Assevera, ainda, que o Banco de Brasil S.A. tem sede na Capital Federal, sendo o foro de Brasília competente para as ações em que ele for réu, nos termos dos artigos 46 e 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil. Acrescenta que a ação principal tramitou em Brasília, não obstante ter sido na Justiça Federal, mas unicamente em razão do litisconsorte passivo com a União Federal e o Banco Central do Brasil. Preparo comprovado (ID 40381477). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, cabe registrar que as decisões que, como a ora agravada, declinam da competência não estão no rol daquelas que comportariam o recurso do agravo do instrumento, nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 988), entendeu que o aludido rol é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição do mencionado recurso em hipóteses não previstas, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a exemplo da decisão que define a competência. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. O artigo 381, § 2o, do Código de Processo Civil, dispõe que a produção antecipada de prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. No caso, a ação de antecipação de provas foi proposta no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica ré. Ademais, trata-se de competência territorial e, portanto, relativa, que não pode ser declinada de ofício. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PROVENIENTE DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CRÉDITO RURAL. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITA O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A Ação de Produção Antecipada de Prova que visa a liquidação de sentença proferida em ação coletiva, e que tem consumidor no polo ativo, pode ser processada no local que facilitar a sua defesa. 2. Na hipótese de o devedor também possuir domicílio no Distrito Federal é aplicável a regra do art. 53, III, "a", do CPC. 3. Segundo o art. 46, caput, do CPC, a demanda pode ser proposta no foro de domicílio do réu. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, processados pelo procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica proferida em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator, de modo que a liquidação e o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, podem ocorrer no foro do domicílio do beneficiário ou naquele que julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1440876, 07169682920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONSUMIDOR AUTOR. SEDE. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FACULDADE DO CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. 2. Tratando-se de relação de consumo, pode o consumidor propor a ação tanto no foro do seu domicílio, por força do art. 6o, VIII, do CDC, como no foro do domicílio do réu. 3. O lugar onde está a sede da instituição financeira é foro competente para as ações em que esta for ré, nos termos do art. 53, inciso III, alínea "a", do CPC. 4. A escolha pelo foro do local da sede da pessoa jurídica não se evidencia aleatória ou arbitrária, pois tal foro é competente para o processamento e julgamento da ação proposta pelo consumidor. 5. A competência territorial é relativa e só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação, não sendo passível de declinação de ofício, conforme dispõem os artigos 64, caput, e 65, caput, do CPC e a súmula 33 do STJ. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1600507, 07132121220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A escolha do foro onde situada a sede da pessoa jurídica ré para processar e julgar a ação não é aleatória, porquanto amparada no art. 53, III, a, do CPC. 2. Nos termos do enunciado de Súmula no 33 do STJ e no 23 desta Corte, não é possível declinar a competência territorial de ofício. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1426129, 07078831920228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O foro competente para as ações de produção antecipada de prova é o local onde deva ser produzida ou o foro do domicílio do réu (art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil). 2. A competência em razão do local (territorial) possui natureza relativa. Em razão disso, não cabe ao juízo pronunciar, de ofício, a sua incompetência, em conformidade com a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1386982, 07316399120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021) Por outro lado, existe a probabilidade de remessa dos autos à Comarca de Descanso/SC, sendo que a produção imediata de efeitos da decisão agravada poderá gerar prejuízo à parte, sendo prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado e obstar a remessa dos autos de origem para a Comarca de Descanso/SC, até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Considerando que o agravado ainda não foi citado nos autos originários, torna-se desnecessária a intimação para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator